Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-02.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal), com rompimento de obstáculo, fixando pena de 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 61 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, a fixação da pena no mínimo legal, a alteração do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora por rompimento de obstáculo; e, (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os depoimentos da vítima, da testemunha presencial e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são claros e harmônicos ao descrever as circunstâncias do crime e apontar o recorrente como autor do delito, não há falar em isuficiência de prova.

4. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se coerentes com as declarações prestadas pela própria vítima do furto e harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção, notadamente quando corroborados pelas circunstâncias fático-delituosas e estado de flagrância em que se viu inserido o acusado.

5. Como o Laudo de Perícia Criminal confirmou a materialidade da qualificadora por rompimento de obstáculo, constatando danos compatíveis com o uso de instrumento rígido para destravar a porta do veículo, corroborando a apreensão da chave de fenda utilizada no crime, não há como afastá-la.

6. Ostentando condenação anterior transitada em julgado, apta a macular negativamente os antecedentes penais do agente, acertada se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da pena no patamar mínimo.

7. Se a agravante de reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase, levando à fixação da pena definitiva em 03 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, além de 61 dias-multa, ela deve ser mantida.

8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, devido à reincidência do réu e à existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”; 44, incisos II e III; 155, § 4o, inciso I. CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/05/2018.